Tribunal: TJES
Processo: 5000684-65.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-65.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA QUINTINO GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI. LIGAÇÃO DIRETA. CONSUMIDOR QUE NÃO INTERFERIU NO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido surpreendida com a cobrança de

R$ 6.834,80, decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo durante os meses de janeiro de 2020 a setembro de 2023. Aduz que em janeiro/2020 houve a substituição de seu relógio e desde então a ré passou a emitir faturas sem fazer qualquer tipo de medição, estabelecendo que o consumo da autora seria o mínimo. Requer a desconstituição do débito.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerida interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, a parte requerente pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeito a preliminar e complexidade da causa. A realização de perícia técnica no medidor de energia não auxiliaria no deslinde da questão, uma vez que seria incapaz de detectar quem realizou a suposta ligação direta que teria impedido a correta aferição do consumo, sendo este o ponto central da controvérsia. A análise dos fatos e dos documentos já acostados aos autos é suficiente para a formação do convencimento deste juízo.

5. No mérito, cabe estabelecer que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII do CDC. Competia à requerida, portanto, trazer aos autos informações detalhadas sobre o histórico de relacionamento com a autora, incluindo os protocolos de atendimento mencionados, a ocorrência de substituição do relógio e as demais alegações fáticas. Não o fazendo, prevalece a narrativa autoral, que se mostra verossímil e corroborada pelos documentos juntados aos autos.

6. Depreende-se dos autos, notadamente das faturas emitidas a partir de janeiro de 2020 (id. 13265928 e seguintes), que o consumo da autora de fato não vinha sendo aferido, com as cobranças registrando consumo "zerado". Tal fato corrobora com a alegação contida na contestação da ré, no sentido de que foi realizada "ligação direta". Todavia, diferentemente dos casos típicos em que o consumidor se beneficia de maneira clandestina ("gato"), há robustos indícios de que não foi a consumidora quem deu causa à irregularidade. Assim, a questão central não é a existência da irregularidade em si, mas a quem ela pode ser imputada.

7. A requerente narra que em janeiro de 2020, seus problemas iniciaram após a própria requerida ter realizado a substituição de seu relógio medidor. Tal fato não foi impugnado especificamente pela concessionária, que se manteve silente sobre essa ocorrência. A data coincide exatamente com o início da emissão de faturas sem o registro de consumo. Ademais, em uma atitude completamente incompatível com a de quem pratica ato criminoso (tipificado no art. 155, § 3º do Código Penal), a autora comprova que procurou presencialmente a sede da requerida em 21 de dezembro de 2020 para buscar explicações sobre o que vinha ocorrendo, conforme protocolo de atendimento anexado (id. 13265923). Novamente, a requerida não contesta tal atendimento nem fornece detalhes sobre a ocorrência, descumprindo seu ônus probatório.

8. Diante das reiteradas tentativas da autora em solucionar a questão, sem qualquer auxílio efetivo por parte da concessionária, só se pode concluir que a ausência de aferição do consumo decorreu de erro ou falha dos prepostos da própria requerida, quando da substituição do relógio em janeiro de 2020. A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

9. Não se desconhece que o TOI, em si, não representa uma sanção, mas um instrumento para apuração e cobrança de consumo não faturado. Contudo, não se pode ignorar que a cobrança retroativa, de forma acumulada e pela tarifa atual, impõe um gasto inesperado e expressivo no orçamento do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada. Tal situação não pode ser tolerada, principalmente em casos como o presente, no qual todo o imbróglio foi, ao que tudo indica, causado por falha da própria ré.

10. Assim, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito não comporta alteração.

11. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em todos os seus termos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)